Tribunal: TJDFT
Processo: 0741099-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TITULAR. EXCLUSÃO VOLUNTÁRIA. DEPENDENTES. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO. PESSOA JURÍDICA DE CARÁTER PROFISSIONAL, CLASSISTA OU SETORIAL. NECESSIDADE.

1. O art. 9o, §§ 1o e 2o, da Resolução Normativa n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) dispõe sobre o plano de saúde coletivo por adesão e possibilita o ingresso no grupo familiar de dependentes até o terceiro (3o) grau, desde que o titular participe do contrato de plano de assistência à saúde coletivo por adesão, pois é aquele que possui o vínculo com a pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial.

2. Agravo de instrumento desprovido.